Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrente para se manifestar acerca da tempestividade do recurso nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105